Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ALIPIO MARTINS - CPF: 087.367.268-26 (ADVOGADO), RUBENS ALIPIO - CPF: 017.429.228-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ALÍPIO - CPF: 108.366.128-09 (AGRAVADO), ALTAMIRO BELO GALINDO - CPF: 013.499.538-49 (AGRAVANTE), CELIA MARILENA CALVO GALINDO - CPF: 270.594.218-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL BIENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E STF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E HARMONIZADORA DOS ARTIGOS 975 DO CPC E 207 DO CC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, a qual, a despeito de reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória, manteve o entendimento de que a inclusão tardia de litisconsortes passivos necessários não se sujeitaria ao prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC, permitindo a integração destes ao polo passivo mesmo após o biênio legal, com fundamento nos princípios processuais da emenda à inicial (art. 321 do CPC) e da primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) se a inclusão de litisconsortes passivos necessários configura requisito essencial para a eficácia da própria pretensão rescisória ou mera formalidade processual sanável a qualquer tempo; (ii) se a determinação judicial para inclusão de litisconsortes necessários, com fundamento no art. 115, parágrafo único, c/c art. 321, ambos do CPC, após o decurso do prazo decadencial bienal, configuraria indevida extensão desse prazo, em afronta ao disposto no art. 207 do Código Civil

III. Razões de decidir

3. A decadência constitui fenômeno jurídico de direito material que implica na extinção do próprio direito pelo seu não exercício no prazo estabelecido em lei, não admitindo suspensão ou interrupção, conforme expressa previsão do art. 207 do Código Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a correção do polo passivo, com a inclusão de litisconsorte necessário, somente é possível até o transcurso do lapso decadencial, sendo incabível sua realização após o término do prazo de dois anos previsto para a ação rescisória.

5. Embora o art. 321 do CPC preveja a possibilidade de emenda à petição inicial para a correção de defeitos ou irregularidades, e o parágrafo único do art. 115 determine a intimação do autor para promover a citação do litisconsorte necessário, tais disposições encontram limitação na natureza decadencial do prazo previsto no art. 975 do CPC.

6. No caso concreto, o prazo bienal decadencial da ação rescisória expirou-se em 02/05/2024, sem que houvesse a inclusão dos litisconsortes passivos necessários que figuraram na ação originária, o que atrai a incidência do instituto da decadência e impõe a extinção da ação rescisória com resolução de mérito.

7. No caso concreto, o prazo bienal decadencial da ação rescisória, expirado em 02/05/2024, transcorreu sem que houvesse a completa integração da relação processual com a inclusão dos litisconsortes passivos necessários que figuraram na ação originária, o que atrai inevitavelmente a incidência da decadência, configurando-se situação jurídica consumada e insuscetível de correção posterior, mesmo sob a égide dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática agravada e reconhecer a decadência do direito de incluir os litisconsortes passivos necessários após o decurso do prazo decadencial bienal, determinando a extinção da ação rescisória, com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. A formação integral do polo passivo da ação rescisória, com a inclusão de todos os litisconsortes necessários que participaram da relação jurídica originária, deve ocorrer impreterivelmente dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. 2. A inclusão tardia de litisconsortes passivos necessários, após o transcurso do biênio legal, não é juridicamente admissível, mesmo sob o pálio dos institutos processuais da emenda à inicial (art. 321, CPC) ou da primazia do julgamento de mérito, por configurar indevida extensão do prazo decadencial em frontal violação ao art. 207 do Código Civil, que veda expressamente a suspensão ou interrupção da decadência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 207; CPC, arts. 114, 115 (inciso I e parágrafo único), 321, 487, II e IV, 975.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2172110 GO 2022/0222597-5, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª Turma, j. 05/09/2023; STJ - AgInt no AREsp n. 1.706.961/PR, 4ª Turma, j. 08/03/2021; STJ - REsp n. 1.667.576/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/09/2019; STF - AR 2375 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016; TJ/DF - Acórdão 1228573, 07171557620188070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 10/02/2020; TJ-MT 10124541720208110000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Cuida-se de agravo interno apresentado por
ALTAMIRO BELO GALINDO
e
CÉLIA CALVO GALINDO
em face de
RUBENS ALÍPIO
e
MARIA APARECIDA ALÍPIO
, com o objetivo de reformar decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar omissões apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgado embargado.

A decisão manteve o entendimento quanto à inexistência de necessidade de inclusão de litisconsortes passivos necessários na ação rescisória, haja vista não terem figurado como partes no processo originário. Ademais, esclareceu-se que a inclusão de litisconsortes passivos necessários não se sujeita ao prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória.

Os agravantes sustentam que a decadência configura prejudicial de mérito e, como tal, deve ser apreciada antes da análise da matéria de fundo. Argumentam que era ônus dos autores, ao proporem a ação rescisória, não apenas observar o prazo de dois anos do art. 975 do CPC, como também assegurar a formação completa da relação processual, com a inclusão dos litisconsortes passivos necessários.

Alegam que a inobservância desse dever comprometeu a eficácia da demanda, uma vez que qualquer sentença de mérito proferida sem a devida integração dos litisconsortes necessários é nula. Defendem que, embora a demanda tenha sido proposta dentro do prazo legal, expirado em 02/05/2024, até então não havia sido regularizado o polo passivo, tornando a ação inepta.

Em suporte à sua tese, citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que assentam ser possível a correção do polo passivo, com a inclusão de litisconsorte necessário, apenas até o transcurso do prazo decadencial. Sustentam, ainda, que a aplicação irrestrita do art. 321 do CPC, para viabilizar tal inclusão após o prazo decadencial, violaria o disposto no art. 975 do CPC e no art. 207 do Código Civil, o qual veda a suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

Requerem, então, a retratação da decisão monocrática, com o reconhecimento da impossibilidade jurídica de inclusão dos litisconsortes passivos necessários após o transcurso do prazo decadencial, bem como a limitação da aplicação do art. 321 do CPC ao caso concreto.

Na ausência de retratação, requerem o regular processamento do recurso, com o consequente provimento do agravo interno, a fim de se reconhecer a decadência do direito de inclusão dos litisconsortes passivos necessários
LEONI BERNARDO
e
ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO
, após o decurso do prazo, culminando na extinção da ação rescisória sem resolução de mérito.

Por fim, postulam o prequestionamento expresso dos artigos 114, 115 (inciso I e parágrafo único), 321 e 975, todos do CPC, bem como do art. 207 do Código Civil.

A certidão do id. 276777373 apontou a intempestividade do recurso.

Houve manifestação dos agravantes (id. 277000860).

Posteriormente, por meio da certidão do id. 277006353, retificou-se

a certidão do id. 276777373.

Os agravados apresentaram, ainda,
Recurso Especial
em razão do
decisum
proferido no acórdão do id. 272459873.

Foi determinada por este Relator, no id. 279056879, a intimação dos requerentes/agravados para que, querendo, apresentassem contrarrazões ao agravo interno interposto pelos requeridos no id. 276677360.

Certificado no id. 287159865, a certificação de que o prazo transcorreu em 15/05/2025, sem que os agravados,
Rubens Alípio
e
Maria Aparecida Alípio
, apresentassem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Cuida-se de
agravo interno
apresentado por
ALTAMIRO BELO GALINDO
e
CÉLIA CALVO GALINDO
contra
RUBENS ALÍPIO
e
MARIA APARECIDA ALÍPIO
, com o objetivo de reformar decisão monocrática constante no Id. 271950861, proferida em sede de embargos de declaração, a qual não reconheceu a decadência para a inclusão de litisconsortes passivos necessários após o transcurso do prazo bienal da ação rescisória.

O recurso é tempestivo, adequadamente instruído e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço.

A controvérsia originou-se no bojo de Ação Rescisória, de competência originária deste Tribunal, proposta por
RUBENS ALÍPIO
e
MARIA APARECIDA ALÍPIO
em face de
ALTAMIRO BELO GALINDO
e
CÉLIA CALVO GALINDO.

Após a apresentação de contestação e de impugnação pelas partes, os autos foram conclusos para saneamento, considerando a arguição de matérias preliminares e prejudiciais de mérito, dentre elas a alegação de decadência.

Através da decisão de Id. 228652196, o Desembargador Relator à época reconheceu a necessidade de inclusão de
LEONI BERNARDO
e
ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO
no polo passivo da demanda, a título de litisconsortes passivos necessários, por terem integrado o polo passivo da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse.

Em face da referida decisão,
ALTAMIRO BELO GALINDO
e
CÉLIA CALVO GALINDO
opuseram
embargos de declaração
, alegando a ocorrência de vícios de omissão. O recurso foi acolhido para sanar as omissões apontadas,
sem atribuição dos efeitos infringentes
, não alterando, portanto, o resultado do
decisum
embargado.

A controvérsia central subjacente ao presente agravo interno reside na delimitação dos efeitos da decadência, enquanto instituto de direito material, sobre a formação do litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória.

A decadência, como se sabe, constitui fenômeno jurídico de direito material que implica na extinção do próprio direito pelo seu não exercício no prazo estabelecido em lei. Diferentemente da prescrição, não admite suspensão ou interrupção, conforme expressa previsão do art. 207 do Código Civil:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

No caso específico da ação rescisória, o art. 975 do CPC estabelece prazo decadencial de dois anos para a propositura da demanda, contados do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Tal prazo constitui limitação temporal intransponível para o exercício do direito potestativo de desconstituir a coisa julgada material, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

Por sua vez, o litisconsórcio passivo necessário, disciplinado nos artigos 114 e 115 do CPC, caracteriza-se pela indispensabilidade da participação de determinados sujeitos no processo, por imposição legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida.

O parágrafo único do art. 115 dispõe que, constatada a ausência de litisconsorte necessário, o juiz deve ordenar ao autor que promova sua citação no prazo que fixar, sob pena de extinção do processo.

A controvérsia que se apresenta, portanto, consiste em saber se a determinação judicial para inclusão de litisconsortes necessários, com fundamento no art. 115, parágrafo único, c/c art. 321, ambos do CPC, após o decurso do prazo decadencial bienal, evidenciaria indevida extensão desse prazo, em afronta ao disposto no art. 207 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a correção do polo passivo para inclusão de litisconsorte necessário deve ocorrer dentro do prazo decadencial,
sendo incabível sua realização após o seu transcurso
.

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA
. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A correção de polo passivo, com a inclusão de litisconsorte necessário, somente é possível até o transcurso do lapso decadencial
. Precedentes. 2. Incabível o exame de tese invocada apenas em agravo interno, pois configura indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2172110 GO 2022/0222597-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023). (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESÍDIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4. "
A propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art.
495
do
CPC
.
Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito
" (EREsp 676.159/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 30/03/2011). 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.706.961/PR, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 8/3/2021, DJe de 24/3/2021). (grifo nosso)

“(...)
No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência.”
(REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
- AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO -
ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS
- EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES -
ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC)-
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO - IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL -
RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS - CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA
- DOUTRINA - PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE ( AR 1.561 -AgR/SC, v.g.) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AR 2375 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 07-06-2016 PUBLIC 08-06-2016). (
STF
- AgR AR: 2375 PR - PARANÁ 9991466-51.2013.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-117 08-06-2016). (grifo nosso)

Outrossim, colhem-se julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e deste Sodalício,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. ART. 114 DO CPC. POLO PASSIVO INCOMPLETO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO. ART. 975 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." 2. Em razão da própria relação jurídica discutida, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dos autores da ação anterior, era imperioso que todos fossem chamados e figurassem no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessário e unitário, uma vez que o acórdão rescindendo tratou sobre relação uma e incindível. 3. O trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se em 26/8/2016 e a rescisória foi ajuizada em 25/8/2018.

A emenda a inicial ocorreu após esse prazo. Logo, a decisão vergastada encontra amparo junto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é iterativa ao afirmar que a correção de ação rescisória sem a presença de litisconsorte necessário apenas comporta correção até o prazo de dois anos enunciado pelo artigo 975 do CPC
. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF - Acórdão 1228573, 07171557620188070000, Relator: Luís Gistavo B. de Oliveira, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 10.2.2020, publicado no DJE: 17.2.2020). (grifo nosso)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALTA DE CITAÇÃO DE UM LITISCONSORTE NO PRAZO DECADENCIAL
– INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – AUTORES QUE NÃO DILIGENCIARAM PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO LITISCONSORTE – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM JUSTIFICATIVA JURÍDICA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL – PRINCÍPIO OFICIAL QUE NÃO OSTENTA CARÁTER ABSOLUTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E/OU DA COOPERAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – INOCORREÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 3.º, CPC –
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
1- “A citação de litisconsorte necessário, somente pode ser realizada antes do decurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória.” ( AgInt no REsp 1257128/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/09/2018).
2- Conforme estatui o artigo 240, § 3.º, do CPC, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Neste caso, a falta de citação do litisconsorte passivo necessário não pode ser imputada somente ao Poder Judiciário, porque os Autores também não foram diligentes o bastante para dar impulso ao processo, de modo que contribuíram para a falta de citação de no prazo legal. 3- O princípio do impulso oficial não é absoluto, cabendo ao Autor diligenciar no sentido do regular andamento do feito. No caso, os Autores se mantiveram inertes quanto à citação de um dos litisconsortes necessários e, se não bastasse, ao serem intimados para manifestar quanto à falta de retorno do Aviso de Recebimento da carta citatória, simplesmente requereram a citação por edital, sem qualquer fundamento jurídico para tanto. Imperioso o “reconhecimento da consumação da decadência em virtude da inércia da parte, que, mesmo quando
já esgotado o prazo decadencial, ainda assim deixou de promover os atos essenciais à citação dos litisconsortes passivos necessários
.” (STF - AgR AR: 2375 PR - PARANÁ 9991466-51.2013.1.00 .0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-117 08-06-2016). 4- “Em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021). No caso, em se tratando de vício que se tornou insanável diante de falhas imputadas aos Autores, que não demandaram no sentido de localizar o endereço do litisconsórcio passivo necessário, não há falar em ofensa ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.
5- Não se fala em formalismo exacerbado, pois “a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo consistente na falta de citação de todos os liticonsortes passivos necessários, beneficiários da demanda originária, obsta o seguimento da ação rescisória”
. (AgRg nos EDcl na AR 4.363/PI, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).” (TJ-MT 10124541720208110000 MT, Relatora Desa.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022). (grifo nosso)

Com efeito, embora o art. 321 do CPC preveja a possibilidade de emenda à petição inicial para a correção de defeitos ou irregularidades, e o parágrafo único do art. 115 determine a intimação do autor para promover a citação do litisconsorte necessário, tais disposições encontram limitação na natureza decadencial do prazo previsto no art. 975 do CPC.

A decadência, como já mencionado, não admite suspensão ou interrupção (art. 207 do CC), de modo que a aplicação irrestrita do art. 321 do CPC,
após o prazo bienal da ação rescisória
, configuraria verdadeira burla ao instituto da decadência, permitindo que, por via oblíqua, se estendesse o prazo peremptório estabelecido pelo legislador.

Ademais, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a harmonização entre as diversas normas, de modo que os institutos processuais (como a emenda à inicial) sejam aplicados em consonância com as disposições de direito material (como a decadência). Não se pode admitir que a norma que permite a correção de defeitos processuais tenha o condão de afastar a incidência da decadência, que é instituto de direito material.

O art. 115, I, do CPC estabelece que:

“a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.”

Assim, a ausência de litisconsorte necessário acarreta a nulidade da sentença de mérito. Isso, contudo, não significa que a correção desse vício possa ocorrer a qualquer tempo, especialmente após o prazo decadencial, que é improrrogável.

No caso concreto, conforme relatado, o prazo bienal decadencial da ação rescisória expirou-se em
02/05/2024
. Antes desse marco temporal, não houve a inclusão dos litisconsortes passivos necessários
Leoni Bernardo
e
Antônio dos Santos Beraldo
, que figuraram na ação originária e cuja participação na ação rescisória é indispensável.

Embora a ação rescisória tenha sido proposta dentro do prazo legal, a formação completa da relação processual, com a inclusão de todos os litisconsortes necessários, não ocorreu antes do término do prazo decadencial, o que atrai a incidência do instituto da decadência.

Na decisão monocrática agravada, o Relator entendeu que a
inclusão posterior
seria legítima, desde que os litisconsortes
tenham figurado na lide originária
e que
"a inclusão de litisconsortes passivos necessários não se sujeita ao prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, pois a emenda à petição inicial é prerrogativa processual assegurada pelo artigo 321 do CPC",
acabou por desconsiderar a natureza material do instituto da decadência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Cumpre ressaltar que não se trata de mera formalidade processual, mas de requisito essencial para a eficácia da própria pretensão rescisória. A inclusão dos litisconsortes necessários após o prazo decadencial não sanaria o vício, uma vez que o direito à rescisão já teria se extinguido pela decadência.

Dessa forma, com o devido respeito à douta decisão agravada, esta merece reforma, a fim de que se reconheça a decadência do direito de incluir os litisconsortes passivos necessários após o decurso do prazo estabelecido no art. 975 do Código de Processo Civil, com a consequente extinção da ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE
provimento, para reformar a decisão monocrática agravada e reconhecer a decadência do direito de incluir os litisconsortes passivos necessários
Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo
após o decurso do prazo decadencial bienal, previsto no art. 975 do CPC, determinando a extinção da ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025